Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704749-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANK DEHAN MARQUES MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, em sede de ação de revisão de aposentadoria, acolhendo preliminar de incompetência da justiça comum e determinando a remessa dos autos à justiça do trabalho. Inconformado, o Recorrente alega que a decisão desconsidera a modulação dos efeitos determinada em sede de recurso repetitivo objeto do Tema 955. Salienta ter ajuizado a demanda de acordo com a decisão do STF no RE 586453 que determinou, com repercussão geral, que a competência para julgar ações ajuizadas contra entidades de previdência complementar é da justiça comum. Afirma que “as teses fixadas foram no sentido de que, em regra, é inviável a incorporação de horas extras recebidas na justiça do trabalho a benefícios previdenciários complementares (itens I, II e IV). Todavia, como a jurisprudência anterior era pacífica no sentido diametralmente oposto, o colendo STJ decidiu modular os efeitos da decisão, de forma a viabilizar a pretensão revisional quando a demanda tiver sido ajuizada até a data do julgamento do leading case (08/08/2018), desde que ancorada no regulamento do plano previdenciário e condicionado a integral e prévia recomposição da reserva matemática junto ao plano de benefícios (item III)”. Em longo arrazoado, narra os fatos que deram origem à lide, discorre acerca da necessidade de se conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e da necessidade de manter o processamento do feito perante a justiça comum. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência da justiça comum para julgar a lide. É o breve relatório. Decido. Ressalvado meu ponto de vista pessoal, mas em atenção à orientação emanada do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.679.909/RS, admito o agravo de instrumento no que se refere a discussão sobre a competência. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, e porque se cuida de questão prejudicial ao prosseguimento do feito, hei por bem suspender os efeitos da decisão até final julgamento do recurso, garantindo, assim, a eficácia de eventual provimento final. Intimem-se os Agravados para responder ao recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator